Tribunal: CARF
Processo: 11128.731417/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
AGENTE MARÍTIMO. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM ATRASO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/04/2013
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731417/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.312 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
BRAZIL CARGO SERVICES AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/04/2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
AGENTE
MARÍTIMO.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES EM ATRASO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No 70.235/72.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa devido a
alegada violação do art. 10, inciso II, do Decreto no 70.235/72, uma vez
constatado que a descrição dos fatos contida na autuação permitiu ao sujeito
passivo o regular exercício do seu direito de ampla defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/04/2013
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731417/2013-21
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-97.048
(e-fls. 101/115), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 07/07/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar a impugnação IMPROCEDENTE, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Segue transcrito o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
A penalidade fere princípios constitucionais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Pede a relevação da penalidade;
Requer a suspensão do crédito tributário exigido nos autos.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 28/09/2020 (e-fl. 118). E, em
23/10/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 121/77), por meio da
qual, à guisa de questão preliminar, suscitou o reconhecimento da ocorrência da “prescrição
intercorrente”, de que trata a Lei no 9.873/99, “considerando que no presente caso, houve a
ausência da prática de atos tendentes a impulsionar o andamento dos autos pelo período maior
que 06 (seis) anos”. No mais, abordou os seguintes capítulos recursais: 1) “da impossibilidade de
lavratura de auto de infração” (em face da revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB no
800/2007); 2) “da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de infração”; 3)
“da ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação”; 4) “da efetiva
prestação de informação e denúncia espontânea e da exclusão da penalidade”; 5) “da
desproporcionalidade da multa”; e 6) “da relevação da penalidade”.
A recorrente concluiu requerendo que “seja acatado o presente recurso, para o fim
de ser cancelada a autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como de direito”,
acolhendo-se todos os termos nele postos.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou expressamente aos fundamentos da decisão
recorrida, apenas pleiteando a sua reforma “uma vez que a Recorrente não cometeu qualquer
infração a legislação”. Preliminarmente, arguiu a recorrente o reconhecimento da “prescrição
intercorrente”, em razão da “paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos”. No mais, abordou os seguintes capítulos recursais: 1) “da impossibilidade de lavratura de
auto de infração” (em face da revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007); 2) “da
inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de infração”; 3) “da ilegitimidade da
impugnante para figurar no polo passivo da autuação”; 4) “da efetiva prestação de informação e
denúncia espontânea e da exclusão da penalidade”; 5) “da desproporcionalidade da multa”; e 6)
“da relevação da penalidade”.
Pois bem.
De plano, é preciso consignar que, salvo matérias de ordem pública (como é o
caso das nulidades, da decadência, da legitimidade passiva), assim como fatos novos havidos
após a impugnação, que podem influenciar no julgamento, não há que se reconhecer do recurso
acerca de protestos e argumentos não submetidos ao crivo do colegiado de piso, em face do
instituto da preclusão processual, matéria pacífica neste E. CARF, que dispensa referências.
Assim, compulsando a peça impugnatória (e-fls. 49/58), verifica-se que a
impugnante abordou apenas três pontos em sua reclamação, a saber: 1) “da efetiva prestação de
informação” (abordando, inclusive, a questão da denúncia espontânea);
2)
“da
desproporcionalidade da multa”; 3) “da relevação da penalidade”.
Observa-se, assim, que a recorrente apresentou alguns protestos não submetidos
ao crivo do colegiado de piso, quais sejam: 1) a preliminar de prescrição intercorrente; 2) a
revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007; (fato novo) 3) a nulidade do lançamento;
4) a sua ilegitimidade passiva. Tais protestos merecem apreciação deste colegiado.
Preliminar/Prejudicial da prescrição intercorrente
O pleito aduzido em sede de preliminar pela recorrente, que é matéria prejudicial
de mérito, fundamentou-se em comando contido na Lei no 9.873 (art. 1o, § 1o), de 23 de
novembro de 1999, transcrito na peça recursal.
Entretanto, referido ato legal não se aplica à espécie em julgamento, porquanto
aplicável que é ao processo administrativo de aplicação de sanções punitivas administrativas sem
natureza tributária.
O seu artigo 1o-A, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, veio dispor
expressamente acerca da natureza não tributária da sanção administrativa tratada na mencionada
lei.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro), regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Diz o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de multa regulamentar, no importe de R$ 5.000,00 (cada uma), de natureza
tributária (trata-se de crédito tributário).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Ademais, a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo enunciado segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Oportuno registrar que, na reunião do Pleno do CARF, realizada no dia
06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência (no
sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, eventual hipótese de
distinguishing que considere que a multa regulamentar não tenha natureza tributária,
entendimento este que aqui não se compartilha.
Nesses termos, rejeito a prejudicial/preliminar arguida.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Da posterior revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007
Quanto ao ponto, a recorrente, com fulcro no que dispõe o art. 106 do CTN,
defende a aplicação retroativa das disposições prescritas na IN RFB no 1.473, de 2014, que
revogou expressamente os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007, considerados como
fundamentos normativos da autuação combatida. Entende ela que, com a novel normatização,
“não há mais norma regulamentadora acerca da alegada prestação de informações fora do prazo”,
fato este que deve fulminar o lançamento impugnado.
Não assiste razão à recorrente.
Sem mais delongas, acerca deste protesto reporto-me ao entendimento esposado
no Acórdão no 3401-008.663, julgado em 16/12/2020, acolhido à unanimidade pelos membros da
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos
termos da ementa que segue parcialmente transcrita, no ponto:
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
Com efeito, o reportado princípio da retroatividade benigna aplica-se apenas em
casos de revogação de dispositivo penal, o que não é o caso ora em julgamento.
É fato que o artigo 45 da IN RFB no 800/2007 foi revogado pelo art. 4o da IN RFB
no 1.473/2014. Contudo, por óbvio, referida revogação, por meio de ato infralegal, não teve o
condão de revogar o dispositivo penal prescrito no diploma legal que fundamentou o lançamento
da multa questionada. Reportado dispositivo penal permanece vigente e eficaz, na sua atual
redação,
dada
pelo
artigo
76
da
Lei
no
10.833/2003.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0037.htm)
É que, como é cediço, apenas a lei pode cominar penalidades de natureza
tributária (art. 97, inciso V, do CTN). E apenas a lei pode revogar dispositivo legal. Assim, a
revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007, pelo art. 4o da IN RFB no 1.473/2014,
evidentemente não retirou eficácia do dispositivo penal que fundamentou a autuação.
Da preliminar de nulidade do lançamento – inadequada descrição dos fatos
Neste ponto, argumenta a recorrente “que o auto de infração foco do presente
recurso não descreve de forma clara os fatos que teriam levado ao cometimento de infração, haja
vista que na descrição dos fatos são apenas lançadas informações genéricas, o que dificulta
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

sobremaneira a defesa da RECORRENTE, causando-lhe assim prejuízo no exercício do
contraditório e ampla defesa”.
Em que pese não ter sido arguido em sede de impugnação, o ponto foi objeto de
análise pela decisão recorrida, cujos fundamentos aqui adoto como razões de decidir:
(...)
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos
pertinentes, documentos (fls.11 e ss), conforme descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob
sua responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla
defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser
considerado como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.”
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

Da legitimidade passiva
A recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
posto que só atuou como “mera representante (mandatária) do transportador contratual
NVOCC”, não podendo, assim, ser responsabilizada pela infração autuada, de responsabilidade
exclusiva daquele.
Em que pesem os argumentos trazidos à baila no recurso, a matéria da
legitimidade passiva dos agentes de carga e dos agentes marítimos já se encontra pacificada no
âmbito deste E. CARF, nos termos das suas recentíssimas Súmulas, cujos verbetes seguem
transcritos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.
Quanto aos demais protestos, já apreciados pela minudente decisão recorrida,
como a recorrente não contestou os seus minudentes fundamentos, há que se adotá-los como
razão de decidir o litígio, quanto a este pontos, nos termos autorizados pelo art. 57, § 3o, do
Regimento Interno do CARF, transcrevendo os excertos pertinentes da mencionada decisão,
excluindo apenas a transcrição dos textos normativos:
(...)
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66:
(...)
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
(...)
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.22 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras
de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente de Carga, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de
prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida
pelo fato de se exigir a exação do agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada não comprova a inocorrência dos
fatos apurados pela autoridade fiscal, não merecendo prosperar o pedido de
cancelamento da penalidade ora aplicada.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando
a prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava
sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

O art. 138 do CTN, assim dispõe:
(...)
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o sujeito
passivo não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo
registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não
conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não
existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de
instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando,
inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a
sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
(...)
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade
atribuída ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade,
inclusive de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já
visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF
de no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 126:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art.102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010."
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04,
de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
"O Coordenador do Sistema de Tributação, no uso de suas atribuições, tendo
em vista o disposto no artigo 138, parágrafo único, da lei número 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN), e Considerando que, nos termos do artigo 31 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto número 91.030, de 05 de
março de 1985, a formalização da entrada de veículo procedente do exterior é
procedimento administrativo que dá início aos controles fiscais em relação à
carga transportada, DECLARA, em caráter normativo, às unidades
descentralizadas e aos demais interessados, que, depois de formalizadas a
entrada de veículos procedente do exterior, não mais se tem por espontânea a
denúncia de infração imputável ao transportador ou ao responsável pelo
veículo, relativa carga neste transportada EIVANY ANTÔNIO DA SILVA
Publicada no DOU 21.01.1986"
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

prazo para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente
descrito no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento
jurídico devendo ser seus ditames observados pela Administração Pública.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento
dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os
limites da sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer
Normativo CST no 329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação
de ato ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731417/2013-21

ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não
haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito
a essa presunção e pode examinar novamente a questão.
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
(...)
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante,
cumpre informar que falta competência às Delegacias de Julgamento para
relevar penalidades. A norma prevê que o ato compete ao Ministro da Fazenda:
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais (...)”
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.
(...)
Das conclusões
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente, de
nulidade do lançamento e de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 177
DF CARF MF
Original